Tribunal: TJDFT
Processo: 0729316-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE OU SALÁRIO. TEMA REPETITIVO 1085. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1863973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. À luz do Tema Repetitivo 1085, deve ser afastada a cobrança de multa por descumprimento de decisão que determina a abstenção de transferência automática de valores de conta salário para conta corrente quando há previsão contratual expressa que permite que o banco realize os descontos diretamente em conta salário.
3. Agravo de Instrumento conhecido provido.